Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-96.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800690-96.2022.8.14.0086

APELANTE: JESSE VITAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº __________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800690-96.2022.8.14.0086

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JURUTI

APELANTE: JESSÉ VITAL DA SILVA

REPRESENTANTE:

RÔMULO PIMENTEL DO AMARAL OAB/PA 9403

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA EVIDENCIADA POR DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. PALAVRA DA VÍTIMA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jessé Vital da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), por agressões desferidas contra a vítima Josué Chisosthemos mediante socos na nuca e ombro, conforme laudo pericial e demais provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo do exame de corpo de delito comprova a materialidade das lesões sofridas pela vítima, confirmando os ferimentos relatados.

A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha ocular, prestados na fase policial e em juízo, em plena harmonia entre si.

O depoimento judicial da testemunha Dinailson Santiago de Sousa confirma a dinâmica dos fatos, descrevendo as agressões desferidas pelo apelante, de modo a reforçar a narrativa do ofendido.

A prova testemunhal, corroborada por fotografias das lesões e pelo laudo pericial, forma conjunto probatório robusto e suficiente para a manutenção da condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes dessa natureza quando verossímil e corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no caso concreto.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando inexistem dúvidas razoáveis sobre a materialidade e a autoria do delito, como evidenciado pelo sólido conjunto probatório.

O julgador, com base no princípio da livre convicção motivada (CPP, art. 381, III), formou entendimento devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício ou fragilidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por lesão corporal mantém-se quando a materialidade é comprovada por laudo pericial e a autoria se encontra demonstrada por depoimentos coerentes da vítima e de testemunha ocular.

A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação criminal.

A aplicação do princípio in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável, inexistente quando o conjunto probatório é claro, firme e convergente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; CPP, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0003947-29.2018.8.14.0111, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor
JESSÉ VITAL DA SILVA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti
, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do
crime previsto no art. 129, do CP.

Consta da denúncia (ID 27042936) que, no dia 17/01/2022, por volta das 18h30min., em via pública, na frente do estabelecimento comercial da vítima, o denunciado JESSÉ VITAL DA SILVA ofendeu a integridade física da vítima Josoé Chisosthemos, mediante socos na região da nuca e ombro, causando as lesões corporais descritas no Laudo ID nº. 66989713, fls. 7.

Conforme apurado, a vítima estava lavando a calçada de seu estabelecimento comercial no instante em que foi abordada pelo denunciado que passou a proferir as textuais: “bandido, vagabundo, filho da puta, vou te quebrar a cara”. Ato contínuo, passou a desferir socos na região danuca e ombro, causando as lesões corporais descritas no Laudo ID nº. 66989713, fls. 7 e imagem de ID nº. 66989713, fls. 11.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções
do

art. 129
do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 24911965), requereu a defesa a absolvição do apelante, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes a embasar o édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27043012), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 28091216), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de que não há provas suficientes de sua responsabilidade penal pelas agressões perpetradas contra a vítima.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo do exame de corpo de delito de Josué Chisosthemos, o qual confirmou as lesões por ele relatadas. A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes do ofendido e das testemunhas presenciais, cujas declarações, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, mostram-se plenamente harmônicas.

Destaca-se o depoimento judicial de Dinailson Santiago de Sousa, testemunha ocular dos fatos, que afirmou: “(...) que estava dentro da loja da vítima e, quando ouviu a confusão, saiu para ver; que o acusado começou a xingar a vítima, que não reagiu; que a vítima virou as costas, não dando atenção, ocasião em que o acusado desferiu os socos na vítima; que os golpes atingiram as costas e a nuca da vítima; que depois a vítima saiu do local e se dirigiu à delegacia; que trabalha há quatro anos com Josué.”

O próprio ofendido confirmou em juízo ter sido agredido pelo apelante. Assim, as provas testemunhais, somadas às fotografias que registram as lesões e ao laudo pericial, formam conjunto robusto e suficiente para manter a condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória ou de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

É certo que, nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que dotada de verossimilhança e em harmonia com os demais elementos de prova. No caso, há convergência entre o laudo pericial, o depoimento da vítima e o relato testemunhal, formando um conjunto robusto e apto à condenação.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante, na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal da apelante, somado ao laudo do exame de corpo e delito juntado aos autos.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129 § 1°, INCISO II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Crime de lesão corporal grave. A sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante efetivamente praticou o crime de lesão corporal grave;

2. Impossibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para leve, uma vez comprovada por laudo pericial que a agressão resultou em lesão corporal grave com perigo de vida à vítima;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003947-29.2018.8.14.0111 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)

Sob esse prisma, verifica-se que as provas coligidas aos autos são convergentes e suficientes para demonstrar o envolvimento do acusado na prática de agressões contra a vítima, afastando-se qualquer margem de dúvida que justificasse a absolvição.

A propósito, como bem ensina André Nicolitt, “o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Frise-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da livre convicção motivada, nos termos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, conferindo ao magistrado liberdade para valorar as provas de forma fundamentada. No caso, a sentença condenatória foi devidamente motivada, expondo com clareza os elementos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento do julgador de origem.

Nesse contexto, o pedido de absolvição formulado pela defesa deve ser rejeitado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente explanadas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025